Tribunal: STF
Processo: Rcl 39309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL LINEAR POR DECISÃO JUDICIAL. LEIS 4.456/2016 E 4.479/2016 DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO/SP. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. RCL Nº 36.718. PROCEDÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA CASSADA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Cruzeiro-SP, com fundamento no art. 988, III do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0011984-23.2017.5.15.0040, à alegação de afronta às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37 desta Suprema Corte.
    2. O reclamante afirma ajuizada reclamação trabalhista por Sidney Ribeiro, servidor do Poder Executivo local, na Vara do Trabalho de Cruzeiro/SP, em face da edilidade. Na reclamação trabalhista, postulado o pagamento de diferenças salariais referentes aos anos de 2016 e 2017, sob o argumento de que o Poder Legislativo e Executivo efetivaram revisão geral anual de seus servidores em patamares distintos. 
    3. Aponta que os argumentos deduzidos na reclamação trabalhista foram baseados nas Leis Municipais 4.479/2016 e 4.456/2016. A primeira norma concedeu 7% (sete por cento) de reajuste aos servidores do Executivo e a segunda, 10,36% (dez vírgula trinta e seis por cento) de reposição salarial aos servidores do Legislativo local, o que gerou uma diferença de 3,67% (três vírgula sessenta e sete por cento) entre os servidores municipais.
    4. Narra julgada parcialmente procedente a reclamação trabalhista, de forma que o ora reclamante foi condenando ao pagamento de diferenças salariais no percentual de 3,67% sobre o salário base e seus reflexos. Contra a sentença, interpôs recurso ordinário, improvido.
    5. Sustenta o reclamante que a decisão proferida pelo TRT, ao manter a decisão de primeiro grau, violou as Súmulas Vinculantes nº 10 e 37, uma vez que “a vinculação estabelecida pelo Judiciário do reajuste concedido por Lei aos servidores do Poder Executivo ao mesmo índice concedido aos servidores do Poder Legislativo configura a concessão de isonomia por decisão judicial, em cabal, chamada mesmo, afronta ao disposto em Súmula Vinculante 37, deste C. STF”. No mérito, pugna pela procedência desta reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Este processo foi a mim distribuído por prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF, em razão da conexão com a Reclamação nº 36.718.
    2. Ambas as reclamações foram propostas contra o mesmo ato judicial, qual seja, o acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista nº 0011984-23.2017.5.15.0040.
    3. Verifico a congruência entre o pedido deduzido nesta Reclamação nº 39.309 e o formulado naqueloutra, de nº 36.718.
    4. Julguei procedente o pedido da Reclamação nº 36.718, com o fito cassar a decisão proferida na reclamação trabalhista nº 0011984-23.2017.5.15.0040 e determinar que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante 37.
    5. Encontra-se, pois, prejudicada, por perda de objeto, esta reclamação.
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora